Tribunal: TJSP
Processo: 1003833-88.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Mútuo bancário – Crédito pessoal não consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Preliminar deduzida em contrarrazões pela ré - Razões recursais combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo, assim, a exata compreensão do inconformismo e favorecendo o contraditório –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Mútuo bancário – Crédito pessoal não consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Preliminar deduzida em contrarrazões pela ré - Razões recursais combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo, assim, a exata compreensão do inconformismo e favorecendo o contraditório – PRELIMINAR RECHAÇADA.
TAXA DE JUROS – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares muito superiores àqueles divulgados pelo Banco Central para operações de mesma natureza à época da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Anulação das taxas aplicadas, com determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central e de repetição simples do indébito, que é medida de rigor – Correto desfecho de procedência da demanda em Primeiro grau – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
DA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – Inviabilidade – Encargos elevados, porém a postulante estava deles ciente previamente à contratação – Hipótese de "engano justificável", afastando a má-fé, ainda que na sua modalidade objetiva – Inteligência da tese erigida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS – Determinação de restituição de forma simples mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
DOS DANOS MORAIS – Não caracterização – Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes – Encargos prefixados – Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade – Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome da consumidora em cadastro restritivo – Precedentes – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Autora que sucumbiu majoritariamente - Insucesso com relação à pretensão de reparação por dano moral no "quantum" de R$ 10.000,00 - Inexistência de valor líquido de condenação e de proveito econômico - Valor da causa que não pode ser empregado como base de cálculo para honorários, na medida em que "inflado" pelo montante perseguido a título de reparação por dano moral, aspecto no qual a autora foi malsucedida, vindo a sucumbir - Critério equitativo de fixação de honorários que se apresenta o mais adequado à espécie - Tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil que tem cunho apenas de recomendação - Verba arbitrada em prol do causídico da autora em R$ 800,00 que se mostra adequada - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – Sentença mantida – SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSOS DESPROVIDOS.